Tribunal: TJSP
Processo: 1024962-67.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelo autor. Inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Empresa ré que tinha o dever de

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelo autor. Inscrição do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito por iniciativa da empresa ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Empresa ré que tinha o dever de comprovar a exigibilidade das dívidas apontadas no cadastro de inadimplentes. Elementos constantes nos autos denotam que a empresa ré se desincumbiu a contento do seu ônus probatório. Impressões de tela do sistema interno da empresa ré, juntamente com os ofícios expedidos por instituições financeiras, demonstram que as dívidas apontadas no cadastro de inadimplentes decorreram da falta de pagamento das faturas de serviços de telefonia que foram prestados em favor do endereço que correspondia à residência do autor à época dos vencimentos das referidas dívidas. Alegação genérica de ausência de apresentação de contrato físico não afasta a exigibilidade das dívidas apontadas, pois não se pode descartar a hipótese de o serviço de telefonia ter sido contratado por meio eletrônico, e a exatidão dos dados pessoais do autor constantes no sistema interno da empresa ré corrobora a existência de relação jurídica entre as partes. Ausência de indício fraude. Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes caracterizou mero exercício regular de direito de credora pela empresa ré. Afastamento das pretensões declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais. Ausência de ato ilícito indenizável. Artigo 188, inciso I, do Código Civil. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.